Tribunal: CARF
Processo: 10935.003462/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.003462/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.201 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
MARINI INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2018
MULTA REGULAMENTAR. ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA OU COM INCORREÇÕES
O contribuinte que omitir ou prestar incorretamente informação em arquivo
magnético fica sujeito à multa de cinco por cento da operação correspondente,
limitada a um por cento da receita bruta no período, nos termos dos artigos 11
e 12 da Lei n.o 8.212/91.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
-
LEI
N.°
9873/99
-
INAPLICABILIDADE. A jurisprudência do e. Conselho de Contribuintes
entende que não se tem como admitir a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. Ademais, a Lei n° 9.873/99, utilizada como argumento
pela Recorrente, explicitamente, dispõe, em seu art. 5°, que o prazo de
prescrição intercorrente nela consignado não se aplica aos processos
administrativos fiscais. Súmula n.o 11 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para que seja aplicada a multa prevista no artigo 57, inc. III da Medida Provisória no
2.158-35/2001, com a redação atribuída pela Lei n.o 12.766/2012, comobservância, ainda, do
contido no Parecer COSIT no 3/2015 e Parecer RFB no 3/2013, com aplicação da retroatividade
benigna, prevista no art. 106 do CTN, em razão da multa prevista no art. 57, III, da MP no 2.158-
35/2001, com a redação da Lei no 12.766/2012 ser menos gravosa que a multa aplicada com base
no art. 12, II, da Lei no 8.218/1991.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira (presidente da turma), Márcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.003462/2010-71
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.201 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003462/2010-71

Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima e Mara Cristina Sifuentes.
Relatório
Adoto os relatórios produzidos pelas instâncias inferiores que assim relataram os
fatos:
Trata o presente processo de auto de infração (fls. 2/7) para aplicação de multa
regulamentar equivalente a 1% da receita bruta dos 1o e 2o trimestres de 2008 em razão
da apresentação de arquivos digitais com erros e/ou omissões de informações, conforme
relatórios constantes do processo. O erro persistiu mesmo após dois pedidos de
prorrogação de prazo para apresentação dos arquivos.
A multa aplicada foi de R$ 65.224,93. A contribuinte impugnou a exigência por meio
da petição de fls. 39/44, trazendo as razões de defesa que vão abaixo resumidas. O
atraso na apresentação dos arquivos deu-se por incompatibilidade entre o software
utilizado pela empresa e o padrão exigido pelo fisco. A adaptação do programa
demandou grande trabalho da equipe técnica e atrasou o trabalho da contribuinte.
A penalidade não está em consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade previstos na Lei no 9.784/99. Por força do art. 40 dessa lei, o não
atendimento do pedido do fisco deveria implicar o arquivamento o processo e não a
geração de multa.
O percentual da multa teria sido aplicado de forma diversa do constante no
enquadramento legal apontado pelo autuante, no caso os arts. 11 e 12, inciso II da Lei no
8.218/91. Por tal inciso, a multa deveria ser de 5% sobre o valor da operação.
Para a defesa, o valor da operação correspondente seria o benefício a ser obtido por
meio dos pedidos de ressarcimento. O benefício seria de R$ 758.674,76. A multa de 5%
deveria ser, então, de R$ 37.933,74.
Por outro lado, entende que, se aplicável, poderia caber a multa do inciso I, do art. 12 da
Lei antes referida. No caso, o índice previsto é de 0,5% da receita bruta, o que daria
multa de R$ 32.612,46
Pede a revisão da penalidade, com base no art. 65 da Lei no 9.784/99, pois haveria fato
novo, que foi a entrega da entrega dos arquivos magnéticos na forma preconizada pelo
fisco. Ao final, pede:
lsto posto, respeitosamente requer V. Exa. digne-se em determinar seja revista a
penalidade aplicada, excluindo-se os valores da multa de R$ 65.224,93 posto que o
contribuinte já restou penalizado pelo indeferimento de seus processos de
ressarcimento e ainda pela razão de que já foram entregues todos os documentos
solicitados pela Administração, estando cumprida a exigência fiscal, fato que se
constitui cm circunstância relevante suscetível de justificar a revisão da sanção
aplicada.
Alternativamente, caso V.Exa. tenha entendimento diverso sobre a exclusão total da
penalidade, requer-se seja enquadrado no artigo 12, inciso I da Lei n° 8.218/91, cuja
alíquota c de 0.5% sobre a mesma base de cálculo utilizada para a penalização de RS
6.522.493.00, obtendo um resultado de RS 32.612,46.
Ainda, como segunda alternativa, caso V.Exa. não compartilhe com a primeira
alternativa, requer-se o enquadramento no artigo 12, inciso II da Lei n° 8.218/91, cuja
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.201 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003462/2010-71

multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente (benefício a ser
auferido de R$ 758.674,76) a qual resulta no valor de R$ 37.933,74.
A impugnação foi conhecida pela DRJ de origem, sendo julgada improcedente. O
acórdão da DRJ/FOR conta com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 30/06/2008
MULTA POR OMISSÕES OU INFORMAÇÕES INCORRETAS EM MEIO
MAGNÉTICO.
A pessoa jurídica que omitir ou prestar incorretamente informações em arquivos digitais
fica sujeita à multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente,
limitada a multa a um por cento da receita bruta no período.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A decisão acima foi atacada por Recurso Voluntário, que alega, preliminarmente,
ter ocorrido prescrição intercorrente e no mérito requer a revisão da multa aplicada.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade de modo que
dele tomo conhecimento.
A controvérsia inicia-se com auto de infração (fls. 2/7) no qual houve aplicação de
multa regulamentar, no valor de R$ 65.224,93, equivalente a 1% da receita bruta dos 1o e 2o
trimestres de 2008 em razão da apresentação de arquivos digitais com erros e/ou omissões de
informações, conforme relatórios constantes do processo.
Nos termos da defesa da empresa contribuinte, o erro persistiu mesmo após dois
pedidos de prorrogação de prazo para apresentação dos arquivos e que o atraso na apresentação
dos arquivos deu-se por incompatibilidade entre o software utilizado pela empresa e o padrão
exigido pelo fisco. A adaptação do programa demandou grande trabalho da equipe técnica e
atrasou o trabalho da contribuinte.
Nesses termos é fato incontroverso que houve omissão ou prestação de
informações incorretas por parte da recorrente, sendo certo que não há discordância entre Fisco e
contribuinte sobre esse ponto.
Logo, o recurso a que passamos analisar trata apenas da possível prescrição para
cobrança do débito e do correto valor a ser aplicado a título de multa regulamentar que esta
prevista na Lei n.o 8218/1991, artigos 11 e 12, II e MP 2158-34.
Preliminar
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.201 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003462/2010-71

Preliminarmente a recorrente alega ter ocorrido prescrição intercorrente dos
débitos, ancorando-se no artigo 1o, parágrafo 1o da Lei n.o 9873 de 1999, que assim dispõe:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ocorre que e mesma lei na qual a recorrente fundamenta o seu argumento, esta
explícito a sua inaplicabilidade no processo administrativo fiscal, conforme se verifica no artigo
5o, veja:
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
A matéria posta em debate teve entendimento pacificado na jurisprudência
administrativa como pode ser observado no acórdão n.o 9202-006.300, de relatoria da ilustre
conselheira Patrícia da Silva em sessão realizada em 12 de dezembro de 2017.
CONHECIMENTO:
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DE
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Alegação estranha à ide quando não há previsão regimental. Não pode haver prescrição
intercorrente no presente caso porque, quando há impugnação ou recurso administrativo
durante o prazo para pagamento do tributo, suspende-se a exigibilidade do crédito, o
que simplesmente impede a fixação do início do prazo prescricional. Súmula CARF no
11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(...)
Em igual sentido o CARF, após reiteradas decisões, editou a súmula n.o 11 com a
seguinte redação:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Diante do que acima foi exposto rejeito a preliminar de prescrição intercorrente.
Mérito
No mérito a recorrente alega que a multa imposta pela fiscalização tem caráter
confiscatório e desproporcional e que a sua aplicação não atendeu a melhor interpretação da lei,
nos termos abaixo destacados:
Dessa forma, verificamos que na situação recorrida se constata a não observância de
uma proporcionalidade na previsão das multas fiscais e que leva à aplicação de multas
confiscatórias, ensejando, se assim for, a possibilidade de declaração de
inconstitucionalidade por violação expressa ao artigo 150, inciso IV, da Constituição
Federal de 1988, o que está claro na presente lide.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.201 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003462/2010-71

Conforme mencionado no referido acórdão a base legal utilizada para imposição da
penalidade são os arts. 11 e 12 da Lei 8.218/91. Vejamos o que diz o artigo 12:
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a
imposição das seguintes penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no
período, aos que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os
registros e respectivos arquivos;
II- multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos
que omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada
a um por cento da receita bruta da pessoa jurídica no período.(Redação
dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Conforme art. 12 da Lei no 8.218/91, inciso II, com a redação que lhe foi dada pelo art.
72 da MP 2.158-35, de 24.08.2001, incide multa de 5% sobre o valor da operação
correspondente, aos que omitirem ou prestarem incorretamente as informações
solicitadas, limitada essa multa, a um por cento da receita bruta da pessoa jurídica no
período.
O que entende-se da leitura do dispositivo acima mencionado e grifado é que a multa
deve ser de 5% do valor da operação, e caso os 5% sejam superior a 1% da receita bruta
da pessoa jurídica, o valor da multa deve ser limitado a 1% da receita bruta da pessoa
jurídica, a lei é clara, ou seja, não é uma alternativa que o ente pode escolher aplicar um
ou outro, e sim uma limitação, portanto incorreta a aplicação do valor de 1% da receita
bruta da pessoa jurídica.
Analisando as alegações recursais a recorrente defende que a multa deveria ser de
5% sobre o valor da operação objeto da infração, que corresponde ao valor de R$ 37.933,74
(benefício auferido de R$ 758.674,76). Ao que parece, esse valor mencionado como benefício
auferido esta pautado no valor que ela, recorrente, requereu em pedidos de ressarcimento, pois na
impugnação de fls. 39 a 44 explica da seguinte forma:
Confrontando-se o valor de R$ 65.224,93, com o valor do inciso II do artigo 12 da Lei
n° 8.218/91, seu resultado é diverso, porque o coeficiente multiplicador não é de 1%
mas de 5% sobre o valor da operação correspondente.
No caso o valor da operação correspondente é o beneficio a ser obtido, através dos
pedidos de ressarcimento, os quais totalizam R$ 758.674,76, e são os seguintes:

Dessa forma, 5% multiplicado sobre R$ 758.674,76 resulta no valor de R$ 37.933,74.
Sendo assim a divergência esta no fato de que a recorrente entende por correta a
aplicação da primeira parte do inciso II que trata de 5% sobre o valor da operação
correspondente porque defende que a melhor intepretação esta em limitar a infração fazendo uma
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.201 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003462/2010-71

relação entre os pedidos de ressarcimentos que deram ensejo a fiscalização e não no valor total
de 1% aplicado sobre a receita bruta conforme fez a fiscalização.
No meu entendimento, o processo de ressarcimento não pode delimitar a multa
imposta eis que a fiscalização foi no sentido amplo, analisando de todas as operações realizadas
pela empresa. Nesse sentido concordo com os argumentos que foram bem explicado pela
julgador de piso que assim os expos ao proferir o seu voto:
O inciso II, do art. 12, da Lei no 8.218/91, ao prever a incidência da multa sobre o valor
da operação, está determinando a incidência sobre os valores inconsistentes, mais
especificamente, sobre o valor daquelas informações que forem solicitadas e vierem a
ser fornecidas com omissões ou incorreções.
Os arquivos digitais solicitados estão na intimação de fls. 10/12:

Como se vê, houve a solicitação de vários arquivos, pois a análise do ressarcimento, de
uma compensação ou pedido de restituição, pode demandar um exame mais amplo das
operações realizadas pela contribuinte. Não há, então, como entender que a multa deva
incidir sobre o valor do ressarcimento pleiteado.
Daqueles arquivos digitais solicitados, tomo, exemplificativamente os dos itens 4.3.2 e
4.3.4. Segundo o Ato Declaratório COFIS no 15, de 23/10/2001, tais arquivos digitais
devem conter:
4.3.2 Arquivo de Itens de Mercadorias/Serviços - Notas Fiscais Emitidas pela Pessoa
Jurídica.
4.3.4 Arquivo de Itens de Mercadorias/Serviços (Entradas) - Emitidas por Terceiros.
Os relatórios de fls. 21/30 mostram que nos dois trimestres esses dois arquivos – além
de vários outros – continham omissões ou incorreções. Tomando somente os dois
arquivos citados exemplificativamente, é fácil perceber que a aplicação do percentual de
5% sobre o total de notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica e sobre as notas fiscais de
entrada emitidas por terceiros, a imposição ficaria acima do limite de 1% da receita
bruta do período.
É importante destacar que o Ato Declaratório COFIS no 15, de 23/10/2001 citado
pela DRJ, estabelecia a forma de apresentação, a documentação de acompanhamento e as
especificações técnicas dos arquivos digitais e sistemas de que tratava Instrução Normativa SRF
No 86, de 22 de outubro de 2001”, sendo normas de observância obrigatória.
Por fim, entendo que a multa a ser aplicada de fato deve ser aquela que consta na
2a parte do inciso II, por melhor refletir o que consta nos autos, ou seja, a inobservância do que
dispõe o Art. 11, assim acarretando a imposição da penalidade aplicada.
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e
sistemas, pela prazo decadencial previsto na legislação tributária. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.201 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003462/2010-71

Nesses termos coaduno com a decisão a quo, no sentido de que a “forma
preconizada na legislação foi observada” pela fiscalização, no caso dos autos os dados
continham omissões e erros, logo não cabe aplicar a multa equivalente de 5% em operações
correspondentes, sendo de melhor interpretação a aplicação do limite de 1% da receita bruta do
período.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de prescrição e no mérito dou provimento
parcial ao Recurso Voluntário para que seja aplicada a multa prevista no artigo 57, inc. III da
Medida Provisória no 2.158-35/2001, com a redação atribuída pela Lei n.o 12.766/2012,
comobservância, ainda, do contido no Parecer COSIT no 3/2015 e Parecer RFB no 3/2013, com
aplicação da retroatividade benigna, prevista no art. 106 do CTN, em razão da multa prevista no
art. 57, III, da MP no 2.158-35/2001, com a redação da Lei no 12.766/2012 ser menos gravosa
que a multa aplicada com base no art. 12, II, da Lei no 8.218/1991.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital